Tribunal: STF
Processo: HC 224737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.2.2023 por Alan dos Santos Barbosa, advogado, em benefício de Maria Elissandra Félix da Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 782.373/AC em 22.11.2022.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara de Plantão da comarca de Feijó/AC, em 13.8.2021, convertido a prisão em flagrante da paciente em preventiva “pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menor e organização criminosa” (fl. 2, e-doc. 5).



    Em 17.12.2021, foi oferecida denúncia nestes termos:



    “1º Fato 



    No dia 18 de agosto de 2021, por volta de 22h, na Rua BR 364, em frente ao Ozirande Polo Agroflorestal, em Feijó, a denunciada MARIA ELISSANDRA FÉLIX DA SILVA, em ocasião de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Estadual n. 5.465/2020, para satisfazer pretensão ilegítima, fez justiça com as próprias mãos. 



    2º Fato 



    No dia 19 de agosto de 2021, por volta de 8h., na invasão do Zenaide Paiva, bairro Zenaide Paiva, neste município, os denunciados LEANDRO DE SOUSA FREITAS, DEUSMAR SILVA DE SOUZA, SIMARA DA SILVA MENESES, MAIKO JECSON FELIX DA SILVA, ANTÔNIO CLENILSON DA SILVA PINTO, KILDERY DE LIMA CORDEIRO, MARIA ELISSANDRA FÉLIX DA SILVA, RAIMUNDA NONATA ALVES DE LIMA, ANTÔNIO CARLISSON CAVALCANTE PESSOA, YASMIN SOUSA LIMA, MANOEL DE SOUSA PAULINO, DHEKY PAULINO ARAÚJO e WEMERSON INÁCIO DE ARAÚJO, para facilitar a execução de outro crime, e em ocasião de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Estadual n. 5.465/2020, corromperam o menor de dezoito anos Lucas da Silva Sousa ou, no mínimo, facilitaram a sua corrupção, com ele praticando os delitos previstos no art. 121, §2º, I, IV do CP, art. 211 do CP, e art. 2º, caput, da Lei n.º 12.850/2013.



    3º Fato 



    No dia 19 de agosto de 2021, por volta de 14h., na Rua Caju, Bairro Conquista, em Feijó, os denunciados DEUSMAR SILVA DE SOUZA, ANTÔNIO CLENILSON DA SILVA PINTO, KILDERY DE LIMA CORDEIRO, MARIA ELISSANDRA FÉLIX DA SILVA, SIMARA DA SILVA MENESES, RAIMUNDA NONATA ALVES DE LIMA, ANTÔNIO CARLISSON CAVALCANTE PESSOA , YASMIN SOUSA LIMA, MANOEL DE SOUSA PAULINO, DHEKY PAULINO ARAÚJO e WEMERSON INÁCIO DE ARAÚJO vulgo CADEADO, a mando de LEANDRO DE SOUSA FREITAS e MAIKO JECSON FELIX DA SILVA, que dirigiram a atuação dos demais corréus, em ocasião de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Estadual n. 5.465/2020 e em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o menor de dezoito anos Lucas da Silva Sousa, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima José Evlair Félix de Araújo vulgo Vavá, com 14 anos de idade à época dos fatos, conforme certidão de óbito de fl. 266. (...)



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados LEANDRO DE SOUSA FREITAS, DEUSMAR SILVA DE SOUZA, MAIKO JECSON FELIX DA SILVA, ANTÔNIO CLENILSON DA SILVA PINTO, SIMARA DA SILVA MENESES, KILDERY DE LIMA CORDEIRO, MARIA ELISSANDRA FÉLIX DA SILVA, RAIMUNDA NONATA ALVES DE LIMA, ANTÔNIO CARLISSON CAVALCANTE PESSOA, YASMIN SOUSA LIMA, MANOEL DE SOUSA PAULINO, DHEKY PAULINO ARAÚJO e WEMERSON INÁCIO DE ARAÚJO, em comunhão de desígnios e ações com o adolescente Lucas da Silva Sousa, o qual foi envolvido nas práticas delituosas, em ocasião de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Estadual n. 5.465/2020, integraram ou promoveram, pessoalmente, a organização criminosa Comando Vermelho, cuja atuação envolve emprego de arma de fogo, participação de criança ou adolescente e conexão com outras organizações criminosas independentes. (...)



    Ante todo o exposto, o Ministério Público do Estado do Acre denuncia: 



    1) MARIA ELISSANDRA FÉLIX DA SILVA pela prática dos crimes previstos no art. 346, Código Penal c/c art. 61, II, ‘j’ do CP, art. 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/90 c/c art. 61, II, ‘b’ e ‘j’ do Código Penal, art. 121, §2º, I, IV do CP c/c art. 61, II, ‘j’ do Código Penal, e art. 2º, §2º e §4º, I e IV da Lei 12.850/13 c/c art. 61, II, ‘j’ do Código Penal, sendo os dois últimos com as disposições aplicáveis da Lei n. 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal” (fls. 5-9, e-doc. 3).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1001535-74.2022.8.01.0000, denegado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre, com os seguintes fundamentos:



    “Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Integrar organização criminosa. Corrupção de menor. Prisão preventiva. Existência dos pressupostos e requisitos. Decisão fundamentada. Filho menor de doze anos. Constrangimento ilegal. Inexistência. 



    - Verificando-se comprovada a materialidade do crime, havendo indícios suficientes da sua autoria e presentes ainda os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal e ausência de fundamentação na Decisão que decretou a prisão preventiva, impondo-se a denegação da Ordem. 



    - A existência de filho criança de pessoa presa preventivamente é requisito mínimo para a conversão da prisão em domiciliar, constituindo esta faculdade do Juiz, que deve ser examinada no caso concreto. 



    - Habeas Corpus denegado” (e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 782.373 no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.11.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. Essa decisão não foi juntada aos autos. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 782.373, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Foram ressalvadas, todavia, as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça; delitos praticados contra descendentes e as situações excepcionais devidamente fundamentadas. 



    2. Em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher que esteja gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, bem como disciplina o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação, tendo incluído no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B. 



    3. Porém, tanto o precedente do Supremo Tribunal Federal quanto a nova legislação (inciso I do art. 318-A do CPP) vedam a concessão do benefício quando se tratar de crimes praticados com violência ou grave ameaça. 



    4. No caso, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), pois a paciente é acusada de crimes graves (homicídio qualificado, corrupção e menor e organização criminosa), sendo vedada a concessão da prisão domiciliar. 



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “a paciente é mãe de 03 (três) filhos/crianças menores de 12 anos, sendo SALATIEL de 02 anos, THAUANNY de 06 anos e BRUNO de 10 anos. O filho Bruno inclusive requer cuidados especiais, conforme receituário médico anexo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o fato criminoso que resultou na sua prisão preventiva não obsta o deferimento do benefício permitindo o retorno da paciente ao convívio com seus menores” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a preponderância do interesse da criança, especialmente da recém-nascida – vulnerável em grau máximo –, indica a necessidade de relativização da prisão processual (até mesmo da prisão decorrente de sentença penal condenatória), eis que há valor social maior a ser respeitado: o direito ao desenvolvimento físico e afetivo da criança” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que, “somando-se aos fundamentos até aqui lançados o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º , LVII, CRFB/88) – que impede a imposição da prisão provisória como pena antecipada, vinculando-a necessariamente aos estritos requisitos cautelares previstos no art. 312 do codex –, deve estar presente no juízo de ponderação a ser levado a efeito por Vossa Excelência o fato de que a prisão de lactantes no atual estado de coisas no Estado do Acre tem se revelado extremada e perniciosa” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “20. Cumpre, portanto, ante a conduta ilegal da autoridade coatora em manter a custódia cautelar em desajuste com o feixe normativo e principiológico aqui explicitado, pugna-se pela concessão da ordem do presente habeas corpus em caráter LIMINAR, para, desde logo, se restabelecer a liberdade do paciente, o que ora se requer. 



    21. À conta de tais fundamentos, REQUER o impetrante seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para:



    a) autorizar que a paciente recorra em liberdade, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal,como por exemplo a de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA; 



    b) na eventualidade remota de não concessão do pleito supra, que se garanta à paciente a PRISÃO DOMICILIAR na forma do art. 318, III e V do Código de Processo Penal, sob pena de responsabilização pessoal, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A análise dos autos não comprova ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente, pela natureza do crime a ela imputado.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.



    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Nesses dispositivos legais, determina-se:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma (DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”.



    7. Na espécie, a paciente foi presa preventivamente pelo alegado envolvimento no homicídio qualificado de um adolescente, corrupção de menores e por integrar a organização criminosa Comando Vermelho. 



    Na decisão questionada neste habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o benefício [concessão da prisão domiciliar] não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), pois a paciente é acusada de crime extremamente grave, razão pela qual o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar”.



    Portanto, em observância à vedação legal disposta no art. 318-A do Código de Processo Penal e pela análise das circunstâncias trazidas na espécie vertente, a indicar que a paciente “solicitou a execução de José Evlair ao conselheiro da facção Antônio Clenilson” (fl. 7, e-doc. 3), revela-se descabida a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora